Tribunal: TJMT
Processo: 1027067-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027067-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (APELADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de terceiro em face de execução fiscal, com alegação de propriedade sobre veículo objeto de constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a alienação de bem móvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, independentemente de ter sido recebido como pagamento de honorários advocatícios e da boa-fé do terceiro adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 185 do Código Tributário Nacional, com redação da Lei Complementar n. 118/2005, estabelece presunção absoluta de fraude à execução fiscal para toda alienação de bens efetivada pelo sujeito passivo após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, independentemente do registro da penhora ou da demonstração de má-fé do terceiro adquirente.

4.
A jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a natureza jurídica tributária do crédito conduz à presunção absoluta de fraude à execução quando há alienação de bens pelo sujeito passivo sem reserva de meios suficientes para quitação do débito.

5.
A alegação de que o veículo foi recebido como pagamento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, não afasta a incidência da presunção legal de fraude. O regime jurídico específico das execuções fiscais, estabelecido pela legislação tributária,
se
sobrepõe às considerações de ordem geral sobre a natureza da contraprestação.

6.
A demonstração de boa-fé do embargante é irrelevante para a configuração da fraude à execução fiscal, pois a presunção legal dispensa qualquer perquirição subjetiva sobre as intenções das partes envolvidas na alienação, constituindo proteção objetiva ao interesse fazendário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para julgar improcedentes os embargos de terceiro.

Tese de julgamento: "A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a natureza alimentar da contraprestação, a boa-fé do adquirente ou a formalidade da transação".

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 185; Lei Complementar n. 118/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.141.990/PR, Tema 290; TJMT, N.U 1045530-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de embargos de terceiro n. 1027067-74.2024.8.11.0041, julgou procedente o pleito inicial formulado por
DANIEL FRANCISCO FELIX
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a alienação do veículo configura fraude à execução fiscal, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional
, uma vez que
a transferência do bem ao embargante ocorreu em 26/04/2024, ou seja, após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa (24/09/2019) e a propositura da execução fiscal (2021).

Argumenta que, conforme jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 375/STJ não se aplica às execuções fiscais, sendo irrelevante a comprovação de má-fé do adquirente.

Aduz, ainda, que a aquisição da propriedade de veículos somente se efetiva com o devido registro no DETRAN, não podendo convenções particulares ser opostas à Fazenda Pública.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos de terceiro.

A parte embargante apresentou contrarrazões
no Id.
315122365
, pelo
não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de embargos de terceiro n. 1027067-74.2024.8.11.0041, julgou procedente o pleito inicial formulado por
DANIEL FRANCISCO FELIX
.

Na origem,
a parte ora apelada
alegou ser o real proprietário do veículo FIAT/SIENA ESSENC 1.6 DL, placa OBJ9497/MT, RENAVAM 00498668894, objeto de constrição judicial nos autos da execução fiscal n. 1000336-89.2021.8.11.0059
, tendo
recebido o referido automóvel de JAILVA DA SILVA LESSA MATOS, em 26/04/2024, como pagamento de honorários advocatícios contratuais, anterior à penhora via RENAJUD realizada em setembro de 2024.

O d. Juízo
a quo
julgou procedentes os embargos, reconhecendo o direito de propriedade do embargante sobre o veículo, fundamentando sua decisão na natureza alimentar dos honorários advocatícios e na ausência de má-fé do terceiro adquirente.

A controvérsia central reside na análise da caracterização de fraude à execução fiscal na alienação do veículo FIAT/SIENA ESSENC 1.6 DL, placa OBJ9497/MT, RENAVAM 00498668894, realizada em 26/04/2024, considerando que a inscrição do crédito tributário em dívida ativa ocorreu em 24/09/2019.

O artigo 185 do Código Tributário Nacional, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 118/2005, estabelece presunção absoluta de fraude à execução fiscal para toda alienação de bens ou rendas efetivada pelo sujeito passivo após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, independentemente da existência de registro da penhora ou da demonstração de má-fé do terceiro adquirente.

A jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 290), assentou que a natureza jurídica tributária do crédito conduz à presunção absoluta (
jure et de jure
) de fraude à execução quando há alienação ou oneração de bens pelo sujeito passivo sem a reserva de meios suficientes para quitação do débito. O Tribunal da Cidadania reconheceu expressamente a inaplicabilidade da Súmula n. 375/STJ às execuções fiscais, prevalecendo a legislação especial sobre a norma geral.

No caso
sub judice
, resulta incontroverso que a alienação do veículo ao embargante ocorreu em 26/04/2024, portanto em momento posterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, que se deu em 24/09/2019. Esta circunstância temporal é suficiente para a configuração da fraude à execução fiscal, nos exatos termos do artigo 185 do CTN e da orientação jurisprudencial consolidada.

A alegação de que o veículo foi recebido como pagamento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, não possui o condão de afastar a incidência da presunção legal de fraude. O regime jurídico específico das execuções fiscais, estabelecido pela legislação tributária,
se
sobrepõe às considerações de ordem geral sobre a natureza da contraprestação envolvida na alienação.

A circunstância do embargante ser advogado e ter
recebido
o bem como pagamento de honorários contratuais não afasta a aplicação das normas de proteção ao crédito tributário. A presunção de fraude estabelecida pelo artigo 185 do CTN opera
erga omnes
, independentemente da qualificação pessoal ou profissional do terceiro adquirente.

No que concerne à demonstração de boa-fé do embargante, cumpre observar que tal elemento é irrelevante para a configuração da fraude à execução fiscal. A presunção legal dispensa qualquer perquirição subjetiva sobre as intenções das partes envolvidas na alienação, constituindo proteção objetiva ao interesse fazendário.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a formalidade da transação"
(N.U 1045530-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025
).

A transferência formal da propriedade perante o órgão de trânsito constitui providência de natureza registral que não possui eficácia para afastar a incidência da norma tributária protetiva. O regime jurídico das execuções fiscais estabelece proteção específica ao erário, que não pode ser contornada por meio de formalidades de direito privado.

Dessa forma, estando caracterizada a fraude à execução na alienação do bem objeto da presente controvérsia – uma vez que tal negócio jurídico foi formalizado após a inscrição do débito da alienante em dívida ativa –, impõe-se reconhecer sua ineficácia em face da Fazenda Pública.

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar improcedentes os embargos de
terceiro opostos
por DANIEL FRANCISCO FELIX, determinando a manutenção da constrição judicial sobre o veículo FIAT/SIENA ESSENC 1.6 DL, placa OBJ9497/MT, RENAVAM 00498668894.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus de sucumbência.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025